Tribunal: CARF
Processo: 16707.000779/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.000779/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.296 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MOACIR VELASCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.000779/2009-92
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000779/2009-92

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao Exercício 2007/Ano-Calendário 2006, efetuada contra o
contribuinte acima identificado.
O Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar cobrado do contribuinte é de R$
5.287,52, acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora pelas razões e nos
termos a seguir descritos.
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores em Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA Suplementar
2904
5.287,52
MULTA DE OFÍCIO- (Passível de Redução)

3.965,64
JUROS DE MORA - (Calculados até 30/05/2008)

888,83
a) Dedução Indevida com Dependentes.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto no art. 73 do
Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, pois todas as deduções pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação. Em face do não atendimento foi glosado o valor
de R$ 3.032,64 deduzido indevidamente a título de dependentes por falta de
comprovação.
b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.620,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto no art. 73 do
Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 546,42 deduzido
indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
21.503,56 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação.
O contribuinte em sua impugnação afirmou:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000779/2009-92

“A – Pensão Judicial:
De R$ 21.503,56 para R$ 19.203,68.
Motivo: contribuinte fez declaração através de contador que por sua vez cometeu o
lapso de incluir valores pagos a titulo de 13°.
B- Valor pago à UNIMED-RIO pelo contribuinte:
De R$ 232,48 para R$ 189,00.
Motivo: contribuinte perdeu o comprovante relativo ao mês de setembro.
C- Dados bancários:
Do Banco do Brasil agência 4460-1, C/C 112.969-4 para o Bradesco agência 2821-5,
C/C 7935-9.
Motivo - mudança de banco.”
O contribuinte anexou aos autos os seguintes documentos:
a) Certidão de Yasmin Dantas Velasco (Filha) (fl. 05).
b) Certidão de Yale Alves Moura Velasco (Filho) (fl. 06).
c) Comprovante de Rendimentos da Marinha do Brasil (fl. 07).
d) Comprovantes de Pagamento da Unimed-Rio, datados de 10/12/2006, 3/10/2006 e
2/08/2006 (fl. 10/11).
e) Comprovante de Despesa com Instrução, PIAGET COLÉGIO E CURSO em nome
de Yale Alves Moura Velasco, 2a série do ensino fundamental, correspondente ao ano
de 2006 (fl. 12).
f) Homologação de Acordo de Pensão Alimentícia – representante da menor (Yasmin
Dantas Velasco ) Moema Dantas Tavares, datado de 23/04/2010 (fl. 43).
g) Homologação de Acordo de Pensão Alimentícia - Angela Alves Costa Moura e Yale
Alves Moura Velasco, datado de 28/04/2010 (fl. 44).
Cumpre ainda destacar que em despacho decisório de Malha PF/SAFIS/DRF/NAT
119/2011 quando da análise da manifestação do contribuinte e da documentação
apresentada constatou-se que (fls. 32/34):
a) Com relação à infração referente à dedução indevida de dependentes, o
contribuinte apresenta as certidões de nascimento das filhas às fls. 04/05, devendo ser
restabelecida a dedução, visto que o contribuinte não comprovou pagar pensão
alimentícia através de acordo/sentença judicial para as mesmas;
b) Com relação à infração referente à dedução indevida de despesas médicas, o
contribuinte comprova documentalmente despesas no valor de R$ 499,44, conforme
abaixo discriminado:
- UNIMED RIO – R$ 185,50 (comprovantes anexados às fls. 09/10);
- UNIMED – R$ 296,12 (conforme comprovante anual de rendimentos);
- Comando da Marinha – R$ 17,82.
c) Com relação à infração referente à dedução indevida de despesas de instrução, o
contribuinte comprova despesas com instrução referente a dependente Yale Alves
Moura Velasco, no valor de R$ 1.620,00, devendo ser restabelecida a dedução.
d) Com relação à Pensão Alimentícia Judicial, o contribuinte apresenta Termos de
Acordos de Pensões Alimentícias firmados no Núcleo do Serviço de Assistência
Integrada ao Pessoal da Marinha – Setor de Assistência Jurídica às fls 12/13.
e) A Pensão Alimentícia dedutível é a determinada judicialmente, portanto, deve ser
mantida a glosa das pensões alimentícias, visto que foram concedidas
administrativamente pelo Comando da Marinha.
Conclui a fiscalização que deve ser revisto de ofício o lançamento conforme segue:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000779/2009-92

Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas
52.398,84
Deduções
- contribuição à previdência oficial – 4.978,72
- - dependentes – 3.032,64
- despesas Instrução – 1.620,00
- despesas médicas – 499,44
- pensão alimentícia judicial – 0,00
10.130,80
Base de Cálculo
42.268,04
Imposto Devido
5.630,00
Imposto de Renda Retido na Fonte
1.759,28
Imposto de Renda Suplementar
3.870,72
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES.
Comprovada a relação de dependência, deve ser acatada a dedução correspondente,
observado o limite previsto na legislação regente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidas as despesas com instrução efetuadas pelo próprio contribuinte ou
com seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pelo próprio contribuinte ou com
seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000779/2009-92

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Conforme exposto no relatório, assiste razão ao contribuinte quanto aos
seguintes aspectos:
...
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Em despacho decisório, a Malha PF/SAFIS/DRF/NAT 119/2011 afirmou que o
contribuinte apresentou apenas Termos de Acordos de Pensões Alimentícias firmados
no Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha – Setor de
Assistência Jurídica às fls 12/13. Como cediço, a Pensão Alimentícia somente é
dedutível quando determinada judicialmente, portanto, deve ser mantida a glosa, pois
foram concedidas administrativamente pelo Comando da Marinha.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Do Erro Escusável
Contudo, verifica-se que o sujeito passivo apenas reproduziu em sua Declaração
de Ajuste Anual (DAA) as informações constantes no comprovante de rendimentos fornecido
pela Marinha do Brasil.
Naquele comprovante (e-fls. 70) vemos que rendimentos no montante de R$
19.203,68, foram classificados pela fonte pagadora como pensão judicial.
Portanto, entendo que restou configurado que o interessado foi induzido a erro no
preenchimento de sua DIRPF.
Fato, sem dúvida, ocasionado pela informação equivocada contida no
comprovante fornecido por sua fonte pagadora.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.000779/2009-92

Situações como esta tipificam a ocorrência do erro escusável e, nestes casos, o
Fisco não deve aplicar a multa de ofício correspondente. Tal assunto consta do enunciado da
Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Pelo exposto, voto pelo afastamento da multa de ofício.
Conclusão
Considerando a especificidade desta autuação fiscal, afasto do lançamento a
multa de ofício aplicada em decorrência da infração de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para afastar a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Original